Tribunal: STF
Processo: HC 243483
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Não se admite habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    3. Mostra-se impróprio impugnar, na via estreita do habeas corpus, certificação de trânsito em julgado no âmbito de tribunal diverso, uma vez inadequada discussão sobre preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursal. 



    4. Intimação pessoal, realizada por oficial de justiça, possui fé pública.



    5. Agravo interno desprovido.